Tribunal: TJES
Processo: 5001479-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL ESTATE UNITY LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI COM BASE NO VALOR DA TRANSAÇÃO INDICADA PELO CONTRIBUINTE. TEMA Nº 1.113 STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO EXISTENTE MAS NÃO JUNTADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE OBSTAR INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória com propósito de ver alterada a base de cálculo adotada, segundo alega a parte autora, unilateralmente pelo município para cálculo do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI) sem que fosse instaurado processo administrativo, em ofensa à tese fixada pelo c. STJ no Tema nº 1.113.
2.
Tal ponto não passou despercebido pelo magistrado “a quo”. Ocorre que o indeferimento da tutela na origem se deu por não ter sido colacionado com a inicial prova suficiente da alegada arbitrariedade do Município, notadamente por haver menção a processos administrativos que não foram apresentados pelo contribuinte.
3.
Por existirem processos administrativos cujo teor se ignora no momento, não se mostra prudente determinar expedição de guias com base na avaliação do contribuinte em detrimento da avaliação feita pela Municipalidade, que consoante sabido, goza de presunção de legitimidade.
4.
Por outro lado, a tutela subsidiária de obstar a inscrição em dívida ativa é passível de ser deferida considerando a discussão judicial quanto ao valor da obrigação.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001479-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL ESTATE UNITY LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: FLAVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA - ES17001-A, EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da demanda intitulada “Ação Ordinária com Cunho Declaratório para Revisão da Base de Cálculo de ITBI” indeferiu o pedido liminar.

A parte agravante argumenta, em síntese:
i)
que estão inequivocamente presentes os requisitos para concessão da tutela liminarmente;
ii)
que resta patente a ilegalidade do lançamento de ofício do tributo, em ofensa ao entendimento vinculativo do c. STJ;
iii)
que a probabilidade do direito da agravante está na patente prova da da ofensa ao entendimento firmado em recurso repetitivo no Tema 1.113 do STJ;
iv)
que o risco de dano é cristalino na possibilidade de ser inscrita em dívida ativa.

Sob ID 7256851, em análise perfunctória do caso, restou deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal determinando ao Município que se abstivesse de proceder a inscrição em dívida ativa da agravante, relativa às guias de recolhimento do ITBI versado nos autos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar tão somente parte da decisão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que na origem o Agravado ajuizou ação declaratória com propósito de ver alterada a base de cálculo adotada unilateralmente pelo município para cálculo do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis (ITBI), sem que fosse instaurado processo administrativo para afastar a presunção relativa de que o valor de transação declarado pelo contribuinte é condizente com o de mercado.

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob rito dos recursos repetitivos, fixou tese no Tema nº 1.113, assim assentada:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Tal ponto não passou despercebido pelo magistrado
“a quo
”. Ocorre que o indeferimento da tutela na origem se deu por não ter sido colacionado com a inicial prova suficiente da alegada arbitrariedade do Município, notadamente por haver menção a processos administrativos que não foram apresentados pelo contribuinte.

Assim, não tendo sido colacionado na origem tampouco no presente recurso qualquer prova concreta de ilegalidade do Município na apuração da base de cálculo, principalmente por existirem processos administrativos cujo teor se ignora no momento, não se mostra prudente determinar expedição de guias com base na avaliação do contribuinte em detrimento da avaliação feita pela Municipalidade, que consoante sabido, goza de presunção de legitimidade. No mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA DE VALORES APRESENTADOS POR PARTICULAR E FISCO. PREVALÊNCIA DO VALOR VENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pela magistrada da 12ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, que, ao analisar o pedido liminar proposto nos autos, restou por indeferi-la, com a finalidade de que o agravado não efetue a expedição da guia de recolhimento do ITBI com base no valor pretendido por particular. O cerne da questão é a diferença dos valores apresentados pelo particular e pelo Fisco. Assim, afirma que, quando está presenta essa controvérsia, cabe ao ente tributante determinar a abertura de processo administrativo que resultará na definição do valor venal do imóvel para efeito de incidência tributária. A base de cálculo do ITBI é feita sobre o valor de mercado do bem imóvel, ou dos direitos a ele relativos, transmitidos ou cedidos, determinado pela Administração Tributária, quando da declaração do fato gerador, ou pelo próprio valor declarado pelo contribuinte quando superior ao valor de mercado aferido, ou ainda pelo valor do IPTU, o que for maior. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJCE - AI: 06322795020208060000 CE 0632279-50.2020.8.06.0000, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Público, Publicação: 03/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO ITBI. POSSIBILIDADE DE QUE O MUNICÍPIO ARBITRE EM CASO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES, DESDE QUE RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE JÁ ASSEGUROU A GARANTIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EM ESPEQUE. INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Havendo divergência plausível entre o valor lançado pelo contribuinte e o valor de mercado de bem, o Fisco Municipal está autorizado a arbitrar esse valor, desde que o faça no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como recomenda nosso figurino constitucional (art. 5º, inc. LV) e a orientação consolidada por nossa Corte Superior de Justiça. 2) Na hipótese dos autos, o magistrado a quo concedeu parcialmente a liminar postulada, suspendendo a exigibilidade do crédito de ITBI lançado em desfavor dos agravantes, por observar que ele foi arbitrado pelo Município agravado à revelia da sistemática estabelecida pelo art. 148 do CTN. 3) A partir da concessão da medida, amparada na violação direta ao conteúdo do supracitado artigo, o valor do ITBI incidente sobre a operação imobiliária pretendida pelos agravantes será apurado através de processo regular administrativo, cessando, ao menos a princípio, a lesão aos seus direitos. 4) Já a pretensão de dar prosseguimento imediato ao processo de transferência da propriedade imobiliária, autorizando a mudança do domínio com lastro no recolhimento de um ITBI provisório, calculado sobre a avaliação do imóvel para fins de incidência do IPTU, conquanto sedutora - tendo em vista a possibilidade de cobrança posterior de um eventual saldo remanescente -, não encontra amparo no direito positivo, sobretudo para legitimar a concessão de liminar em processo vocacionado à proteção de direito líquido e certo. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000011-47.2020.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Data: 16/Jul/2020)

Por outro lado, tal como consignado anteriormente, a tutela subsidiária de obstar a inscrição em dívida ativa é passível de ser deferida considerando a discussão judicial quanto ao valor da obrigação.

Desta feita, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para conceder em parte a tutela a fim de obstar que o
Município de Vitória
proceda a inscrição em dívida ativa da agravante, relativa às guias de recolhimento do ITBI versado nos autos, sob pena de incidência de multa-diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.